Tribunal: TJES
Processo: 5009082-97.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009082-97.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: LUCAS PEREIRA SANT ANNA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5009082-97.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: LUCAS PEREIRA SANT ANNA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ERRO MATERIAL. NUMERAÇÃO INCORRETA DA AÇÃO PENAL OBJETO DE INDULTO. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO SEM ALTERAÇÃO DO MÉRITO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Lucas Pereira Sant’Anna contra acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao Agravo em Execução Penal interposto pela defesa, sustentando a existência de erro material na numeração da ação penal objeto de indulto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o erro material na numeração da ação penal objeto de indulto, constante do acórdão embargado, pode ser corrigido por meio de embargos de declaração, sem alteração do mérito do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 619 do CPP autoriza a oposição de embargos de declaração para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão.

Constatado equívoco na indicação da ação penal beneficiada pelo indulto, a correção é cabível por meio dos presentes embargos, sem que isso importe modificação da decisão de mérito.

O erro material não compromete a validade do julgado, sendo possível a sua retificação para garantir a precisão do
decisum
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração acolhidos.

Tese de julgamento
:

O erro material pode ser corrigido por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 619 do CPP.

A retificação da numeração da ação penal objeto de indulto não altera o mérito do acórdão embargado.

A correção formal integra o
decisum
e preserva a validade do julgamento anterior.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; Decreto nº 11.846/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5009082-97.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: LUCAS PEREIRA SANT ANNA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Cuidam os presentes autos de Embargos de Declaração opostos por
LUCAS PEREIRA SANT'ANNA
, em face do v. acórdão registrado no ID 15277973 que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de Agravo em Execução Penal interposto pela defesa.

Nas razões recursais, sustenta que o v. acórdão incorreu em erro material,

quanto a numeração da ação penal objeto de indulto.

Pois bem.

Inicialmente, ressalto que nos ditames do artigo 619, do Código de Processo Penal, dos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para o reexame ou reanálise de mérito ou de provas.

Em detida análise da pretensão defensiva, verifico que, de fato, houve equívoco na parte final do voto proferido no recurso em questão.

Assim, em decorrência do erro material, faço a seguinte correção que passa a integrar o
decisum
, veja-se:

“Diante de todo exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO

DO AGRAVO PARA

DAR-LHE PROVIMENTO
,
a fim de conceder ao reeducando o indulto da pena de multa referente à ação penal
n.º
0021324-19.2020.8.08.0011
, na forma do Decreto nº 11.846/2023”.

Ressalto que, muito embora tenha ocorrido erro material, este não macula a validade do v. acórdão.

Portanto, à luz do exposto,
CONHEÇO
do recurso e

DOU
-LHE

PROVIMENTO
, para corrigir o erro material no
decisum
vergastado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para

corrigir o erro material.